Tribunal: TJES
Processo: 0028637-41.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028637-41.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACARAIPE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO ANTE A CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO AO TEMA 863, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese fixada no Tema 863 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A parte Recorrente sustenta: (I) a possibilidade de limitação da multa qualificada ao patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) em razão da tese firmada no Tema 863; e (II) fixação desproporcional de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. PRELIMINAR

A alegação recursal atinente à desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não constituiu objeto do Recurso Extraordinário, caracterizando, nesta sede, nítida inovação recursal, não devendo o Recurso de Agravo Interno ser conhecido neste tópico.

Preliminar de inovação recursal acolhida para não conhecer parcialmente do recurso

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863, notadamente quanto à possibilidade de aplicação da multa qualificada em percentual superior a 100%, diante da alegação de reincidência na infração tributária.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

2. Na forma delimitada na tese jurídica fixada para o
Tema 863, da Repercussão Geral,
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §1º-C do citado artigo”.
3. No caso concreto, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal condiciona a elevação multa para o patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) à verificação de reincidência específica definida no artigo 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, circunstância que não restou aferida nos autos, daí não se há falar em descumprimento ou desconformidade com a Tese Jurídica fixada.
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Inovação recursal impede o conhecimento de questão não suscitada no Recurso Extraordinário, como a relativa à fixação dos honorários de sucumbência.

A aplicação da multa qualificada em percentual superior a 100% exige a comprovação de reincidência na forma do artigo 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23.

A Decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário está correta quando o Acórdão recorrido se alinha à tese firmada em Repercussão Geral, especialmente em hipóteses abrangidas pela modulação de efeitos definida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei nº 9.430/96, art. 44, § 1º-A; Lei nº 14.689/23;
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/DF (Tema 863 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03.10.2024, DJe 29.11.2024; STJ, REsp 2.073.343, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29.08.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o Recurso de Agravo Interno, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, verifica-se que a matéria alusiva à honorários advocatícios de sucumbência não restou objeto de impugnação no Recurso Extraordinário anteriormente interposto, motivo pelo qual encontra-se preclusa, não cabendo sua veiculação na presente via, eis que verificada a manifesta inovação na via do Recurso de Agravo Interno.

A propósito, assim orienta a Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OBJETO RECURSAL REJEITADO PELO STF. RE 598.365-RG/MG (TEMA 181) . QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. O objeto deste recurso diz respeito a tema cuja existência de repercussão geral foi rejeitada por esta Corte na análise do RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, tema 181, por se tratar de questão infraconstitucional.
2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do juízo de segundo grau deve ser atacada em momento próprio, sob pena de preclusão
, apenas sendo admissível recurso extraordinário de acórdão de recurso especial quando, no julgamento deste, originar-se a matéria constitucional impugnada. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (
STF
- ED ARE: 768691 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-153 01-08-2018)

I
sto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, no tocante ao capítulo alusivo à impugnação da forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, eis que não compõe a matéria recursal impugnada no Recurso Extraordinário.

É como voto.

II - MÉRITO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 13181286) em face da
DECISÃO
(id. 12155958), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7509513), com fundamento no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
, por verificar que o Acórdão recorrido adotou entendimento consentâneo com a tese jurídica firmada para o
Tema 863, da Repercussão Geral
do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido não se adequou plenamente ao Tema 863, da Repercussão Geral, que permite a elevação da multa tributária qualificada para 150% (cento e cinquenta por cento) em caso de reincidência, questão que não foi apreciada, bem como, que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor exorbitante, desproporcional à complexidade da causa, o que contraria os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, e se encontra em discussão no Tema 1255, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Contraminuta
(id. 13800640) pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 7509513), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 6045230), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
manejado pelo Recorrente, reformando
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
JACARAIPE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e JOAO GILBERTI SARTÓRIO
,

tão somente
“para reformar em parte a sentença recorrida, no que tange à distribuição do ônus da sucumbência”.

A propósito, referido
Acórdão
restou assim ementado,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. RECONHECIMENTO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE.

1.
É evidente o caráter confiscatório da multa, quando fixada em valor correspondente a aproximadamente 10 (dez) vezes o valor do tributo devido.

2. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria – Tema 863 –, o STF ainda não estabeleceu os limites a serem observados na aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, com vistas à observância da vedação constitucional ao efeito confiscatório. Assim, ao menos até o pronunciamento do STF acerca do tema, permanece aplicável o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios acerca da limitação das multas fiscais a 100% (cem por cento) do imposto devido, adotado na sentença recorrida.

3.
Conquanto mantido o reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada, com a manutenção da sentença neste ponto, faz-se necessário o redimensionamento do ônus da sucumbência.

4.
Nos embargos à execução fiscal, quando a sucumbência do Estado for integral em relação a um dos embargantes e parcial em relação ao outro, a distribuição do ônus da sucumbência deve ser feita de forma distinta em relação a cada embargante.

5.
Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese em que ocorre a só exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
os honorários advocatícios
devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, conforme regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há
como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.” (REsp n. 2.073.343, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/08/2023)

6.
Por outro lado, havendo sucumbência recíproca em relação ao outro embargante, ambas as partes devem suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, na proporção de
70% (setenta por cento)
em favor do Estado do Espírito Santo e
30% (trinta por cento)
em favor da Empresa Embargante.

7.
Assim, aplicando-se a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (Tema 1076), os honorários de sucumbência devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelos Embargantes (correspondente ao valor da multa que exceder a 100% do valor do imposto), aplicando-se os percentuais mínimos previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC, conforme § 5º, do referido dispositivo legal.

8.
Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido.”

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL 0028637-41.2010.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento:4 de setembro de 2023)

Irresignada, a parte Recorrente, sustenta, em síntese, violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, afirmando, ainda, a necessidade de suspensão do processo
“até o definitivo julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 863”,
uma vez que, segundo afirmado pelo Recorrente,
“o presente caso discute justamente a aplicação de multa qualificada nos casos em que o contribuinte ‘deixou de emitir documento fiscal’, não sendo demais consignar que ninguém deixa de emitir nota fiscal senão com objetivo de fraude e/ou sonegação fiscal, sendo indiscutível, portanto, subsunção do caso concreto ao Tema”.

Neste contexto, alega que
“quem age dolosa e intencionalmente com o fim de fraudar e sonegar impostos não pode ser punido da mesma de quem simplesmente deixa de pagar impostos. O elemento subjetivo da conduta deve ser levado em consideração para punir-se de forma mais gravosa a atuação dolosa”,
afirmando, ainda, que o
“posicionamento da Corte Constitucional constitui clara indicação de que, para os casos de multa qualificada, não se aplica o patamar de 100% (cem por cento) da obrigação principal, mas sim um superior”.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contrarrazões (ID 9440713).

A respeito do tema em questão, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 736.090/DF (Tema 863, da Repercussão Geral)
, em caráter de Repercussão Geral,
estabeleceu a tese de que
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,

a multa tributária qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
,
podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §1º-C do citado artigo”.

Além disso, o
Eminente Ministro Relator DIAS TOFFOLI
restou expresso ao julgar
“que
as limitações quanto às multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio previstas na legislação federal
devem ser adotadas igualmente para as multas do mesmo tipo previstas nas legislações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
. Com efeito,
não se pode dizer que, para fins de fixação de teto, a ofensa qualificada à legislação tributária é mais ou menos grave a depender do ente federado envolvido
”.

Destarte,
estabeleceu-se
efeitos
prospectivos à
Decisão
, nos seguintes termos:
“
Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos
entes da federação
até os limites da tese
.
Ficam ressalvados desses efeitos
(i)
as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data
; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”

(
STF
, RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024).

No que concerne à hipótese vertente, o Voto condutor do Aresto objurgado compreendeu que
“embora reconhecida a repercussão geral da matéria – Tema 863 –, o STF ainda não estabeleceu os limites a serem observados na aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, com vistas à observância da vedação constitucional ao efeito confiscatório. Nesse contexto, ao menos até o pronunciamento do STF acerca do tema,
permanece aplicável o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios
acerca da limitação das multas fiscais a 100% (cem por cento) do imposto devido
, adotado na sentença recorrida
”.

Portanto, verifica-se que o Acórdão adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 863, razão pela qual não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Destarte, a Decisão combatida, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentou-se precisamente na circunstância de que o Acórdão adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Excelso
Supremo Tribunal Federal
no
Tema 863, da Repercussão Geral
, mormente quando visualizado que

a modulação dos efeitos da Tese Jurídica fixada garante a manutenção dos patamares fixados até a edição da Lei nº 14.689/23, com expressa ressalva para os processos pendentes.
Nestes moldes, a despeito da insistência do Recorrente quanto à suposta situação de reincidência do Contribuinte penalizado e da aduzida possibilidade de fixação da multa no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento), cumpre ressaltar que a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal condiciona a elevação questionada à verificação de reincidência específica definida no artigo 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, circunstância que não restou verificada nos autos, daí não se há falar em descumprimento ou desconformidade com a Tese Jurídica fixada.

Em sendo assim, não resta desnaturada a conformidade da Decisão combatida com a orientação vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, conheço parcialmente e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente relator, para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.